Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-81.2025.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702219-81.2025.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JARBAS FRANCO BONILHA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O O autor interpôs a presente apelação contra a sentença de indeferimento da petição inicial. Não recolheu o preparo, porque formulou pedido de assistência judiciária gratuita. A parte apelada, em contrarrazões, apresentou impugnação à gratuidade de justiça, razão pela qual o apelante foi intimado para comprovar a situação de hipossuficiência a fundamentar a concessão da benesse. O prazo para manifestação do apelante transcorreu in albis. É o relato. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento dos Recursos Especiais números 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ firmou, por maioria, o entendimento vinculante (Tema Repetitivo n.o 1.778), referente à análise da alegação de hipossuficiência por pessoa natural, para o fim de deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça teria definido que a adoção de critérios objetivos é admissível, mas não pode constituir fundamento exclusivo para afastar essa presunção. Em data recente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teria reafirmado a presunção de hipossuficiência para o pedido de gratuidade, dispensando a necessidade de prova prévia administrativa e reforçando que a exigência de mais documentos só pode ocorrer em caso de elementos concretos que invalidem a declaração de hipossuficiência, conforme o CPC e a Lei 7.115/1983 (consulta n. 0007079-20.2024 – observância das diretrizes da Recomendação n. 159/2024 – em 12.9.2025). O Plenário do CNJ também teria consolidado o entendimento de que a exigência de documentos adicionais para comprovação de hipossuficiência só pode ocorrer em caráter de contraprova, diante de elementos concretos que infirmem a declaração do interessado, em consonância com o Código de Processo Civil e a Lei 7.115/1983. Diante das citadas diretrizes, no caso concreto se mostram suficientes ao deferimento da gratuidade judiciária a declaração de hipossuficiência da parte agravante/embargante (idoso, aposentado, viúvo, com três filhos e interesse no recebimento de verbas oriundas do PIS/PASEP), uma vez ausente qualquer elemento hábil a elidir a presunção de veracidade do documento. Defiro a assistência judiciária gratuita ao apelante. Publique-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator